Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-08.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000768-08.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - CNPJ: 36.958.858/0001-00 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GRACIELE DE FATIMA SPENGLER - CPF: 048.526.651-25 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL N.º 1000768-08.2022.8.11.9005.

IMPETRANTE: MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA.

IMPETRADO:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: GRACIELE DE FATIMA SPENGLER.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE REITERAÇÃO DE TENTATIVAS DE BLOQUEIO NO SISBAJUD – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

Não se vislumbrando a presença de um dos seus requisitos no
“mandamus”,
qual seja o risco de prejuízos irreparáveis, não há que se falar em acolhimento da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta de reiteração de tentativas de bloqueio no SISBAJUD “teimosinha”.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, foram prestadas e encartadas aos presentes autos.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externou desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é tirado contra decisão tirado contra decisão o pedido de utilização da ferramenta de reiteração de tentativas de bloqueio no SISBAJUD “teimosinha”.

Consoante já anotado na decisão indeferitória do pedido de liminar, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, pois não se vislumbra, no presente
“mandamus”
a presença de um dos seus requisitos, qual seja o risco de prejuízos irreparáveis, notadamente, no caso dos autos, em que a
parte impetrante não demonstra, objetivamente, em que consiste o eventual risco de danos irreparáveis.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, e mantenho na integralidade o
“decisum”
fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022